Tribunal: TJES
Processo: 5004874-57.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004874-57.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: SUELI PEREIRA ESTEVAM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança, na qual a instituição financeira buscava o reconhecimento da dívida oriunda do uso do cartão de crédito pela requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se as faturas de cartão de crédito são suficientes para embasar a cobrança; (ii) determinar se a ausência de contrato assinado impede o reconhecimento da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Faturas de cartão de crédito podem ser utilizadas como prova em ação de cobrança, desde que discriminem de forma detalhada os débitos, permitindo a verificação da origem e da evolução da dívida.

No caso concreto, a recorrente não anexou a fatura anterior à março/2018, que já apresentava um saldo devedor expressivo, impossibilitando a verificação da origem da dívida e da legitimidade dos encargos aplicados.

A ausência de documentação detalhada sobre a composição do saldo devedor compromete a transparência da cobrança e inviabiliza a análise da sua regularidade, impedindo a exigibilidade do débito.

A inversão do ônus da prova foi determinada nos autos e não impugnada pela apelante, consolidando sua obrigação de demonstrar a regularidade da cobrança, ônus do qual não se desincumbiu.

A ausência do contrato de adesão também inviabiliza a cobrança da multa incidente nas faturas, pois não há comprovação do percentual pactuado, dos critérios de aplicação ou da prévia informação ao consumidor, em violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de transparência nas relações de consumo (art. 51, IV e X, do CDC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de contrato assinado não impede o reconhecimento da dívida, mas a instituição financeira deve apresentar elementos probatórios suficientes para comprovar a exigibilidade da cobrança.

A falta de comprovação da origem dos encargos impede sua cobrança, sendo nula a exigência de penalidades sem previsão contratual expressa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII; CDC, art. 51, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5006002-23.2021.8.08.0047, 4ª Câmara Cível, j. 07/06/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.557.329/SP, Terceira Turma, DJe 02/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DACASA CONVOLATA S/A – EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA (antiga DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO),
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que julgou improcedente a ação de cobrança movida em desfavor de Sueli Pereira Estevam.

Inconformada, a recorrente interpôs apelação, sustentando que: i. As faturas de cartão de crédito são documentos hábeis para embasar ação de cobrança, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do TJES e de outros tribunais; ii. A contratação pode ocorrer de forma tácita, sendo desnecessária a apresentação do contrato assinado, já que o uso reiterado do cartão demonstra a anuência da consumidora; iii. O princípio da liberdade das formas permite que a manifestação de vontade ocorra de maneira expressa ou tácita, não podendo a requerida se beneficiar da ausência de contrato físico para se eximir do pagamento. Assim, requer a reforma integral da sentença, com o consequente reconhecimento da dívida e a condenação da requerida ao pagamento do valor cobrado, acrescido de juros moratórios e correção monetária.

A recorrente ajuizou ação de cobrança, alegando inadimplemento do cartão de crédito nº 8534170095747522 utilizado pela requerida, no valor total de R$ 7.921,73 (sete mil, novecentos e vinte e um reais e setenta e três centavos), já atualizado até 09.09.2022, anexando faturas detalhando os gastos realizados e encargos incidentes sobre o débito.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, fundamentando sua decisão na ausência de contrato assinado ou de prova suficiente da contratação do serviço, considerando insuficientes as faturas apresentadas e os registros extraídos dos sistemas internos da financeira. Assim, entendeu que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O mérito da demanda apresentada envolve a cobrança dos valores utilizados em cartão de crédito e não adimplidos pela apelada (faturas com vencimento em março/2018 até junho/2018). Nesse intuito, optou a autora, ora apelante, pelo ajuizamento de ação de cobrança pelo procedimento comum e que comporta, portanto, ampla produção probatória e possibilidade de defesa.

Ressalta-se que a Ação de Cobrança não exige a apresentação de um determinado tipo específico de prova, sendo perfeitamente possível que o débito alegado reste demonstrado por qualquer meio lícito, como, inclusive, as faturas do cartão de crédito. Inclusive, a jurisprudência deste egrégio Tribunal tem reiteradamente decidido que não há exigência legal de apresentação do contrato assinado para embasar a ação de cobrança, sendo suficiente a comprovação do débito por meio das faturas e extratos detalhados. A propósito, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS SUFICIENTES À PROPOSITURA DA AÇÃO
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1) Apelação interposta por Dacasa Financeira S/A em face de sentença que indeferiu a petição inicial de ação de cobrança, ajuizada com base em faturas de cartão de crédito. O juízo de primeira instância extinguiu o processo sob o fundamento de ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme artigos 320 e 321 do CPC, considerando que os documentos apresentados não demonstravam a origem detalhada do débito nem a vinculação mínima entre as partes. 2)
A questão em discussão consiste em verificar se a documentação anexada à inicial (faturas de cartão de crédito e extratos) é suficiente para atender os requisitos mínimos de admissibilidade da ação de cobrança
. 3)
Embora as faturas de cartão de crédito não constituam títulos executivos extrajudiciais, elas são aptas a demonstrar a existência de uma relação jurídica entre as partes e a obrigação de pagar, permitindo o ajuizamento de ação de cobrança.
4) A ausência de indicação específica de encargos financeiros e a falta de detalhamento de todos os eventos nas faturas não justificam, por si só, o indeferimento da petição inicial, uma vez que tais questões podem ser objeto de dilação probatória no curso do processo. 5) Precedentes desta Corte confirmam que documentos como faturas de cartão de crédito, acompanhados de outros comprovantes, são suficientes para viabilizar a procedibilidade da ação de cobrança, permitindo ao devedor contestar o valor e a origem do débito durante o andamento do processo. 6) Recurso provido. Sentença anulada. 7) Tese de julgamento: i) A apresentação de faturas de cartão de crédito com discriminação de compras é suficiente para a propositura de ação de cobrança; ii) A ausência de detalhamento completo dos encargos e de todos os eventos não é causa suficiente para o indeferimento da petição inicial, cabendo à fase probatória o esclarecimento dessas questões. (TJES. Data: 09/Oct/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5010189-37.2022.8.08.0048 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DOCUMENTOS HÁBEIS AO DEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A – em liquidação extrajudicial, tendente à reforma de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, I, do CPC. A apelante sustenta que as faturas de cartão de crédito apresentadas são suficientes para demonstrar a dívida e que não há falta de comprovação do negócio jurídico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se as faturas de cartão de crédito são suficientes para embasar a cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Faturas de cartão de crédito, embora não sejam títulos executivos extrajudiciais, são documentos hábeis a indicar a existência da relação jurídica e a obrigação de pagar quantia certa, conforme jurisprudência consolidada.
4. A documentação apresentada pela apelante, consistente em faturas discriminando transações e encargos financeiros, é suficiente para instruir a ação de cobrança, conforme precedentes deste Tribunal e de outras Cortes. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 6. Faturas de cartão de crédito são documentos suficientes para embasar ação de cobrança, desde que indiquem de forma clara a relação jurídica e o valor da dívida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 344; CPC, art. 373, I; CPC, art. 435; CPC, art. 487, I; CC, art. 405. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.557.329/SP, Terceira Turma, DJe de 2/12/2021; TJES, Apelação Cível n. 5006002-23.2021.8.08.0047, 4ª Câmara Cível, j. 07/06/2023; TJSP, Apelação Cível n. 1001089-57.2022.8.26.0491, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 23/05/2024.
(TJES.
Data: 06/Dec/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5004133-85.2022.8.08.0048 Magistrado: VANIA MASSAD CAMPOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL
).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO COBRANÇA. FATURAS DO CARTÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REVELIA DA REQUERIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. 1 – A revelia conduz a uma presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pelo Autor. 2 - Este egrégio Tribunal tem entendido que a apresentação das faturas do cartão de crédito, com a descrição do débito em aberto, é suficiente para o ajuizamento da ação. 3 - Considerando que as faturas do cartão de crédito são suficientes para comprovar a formação do valor cobrado, bem como a incidência dos efeitos da revelia, a procedência do pedido é medida que se impõe. 4 - Recurso provido. (TJES. Data: 19/Feb/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5000202-53.2022.8.08.0055 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Classe: APELAÇÃO CÍVEL ).

Contudo, no caso em análise, não se trata apenas da ausência do contrato de adesão, mas sim da insuficiência de documentos que permitam aferir a correta formação do saldo devedor cobrado.

Na presente hipótese, as faturas apresentadas pela apelante não discriminam detalhadamente as despesas realizadas pela apelada. Explico:

Verifico que a dívida do cartão de crédito já se inicia com um saldo devedor de R$ 3.465,99, relativo à fatura anterior a março de 2018,
a qual não foi apresentada
, impossibilitando que se verifique a real origem do débito cobrado e a legitimidade da multa e demais encargos sobre ele incidentes.

A Dacasa anexou aos autos tão somente 4 (quatro) faturas: vencimento em março/2018, em abril/2018, em maio/2018 e em junho/2018. A fatura de março/2018 prevê um débito da fatura anterior (10/02/2018) de R$ 3.465,99, quase o valor integral cobrado da presente ação de cobrança (que perfaz R$ 4.026,56), sem as atualizações monetárias. Todavia, a fatura anterior (de fevereiro de 2018) não foi anexada aos autos.

A composição do valor de R$ 3.465,99 não está devidamente demonstrada nos autos, não sendo possível verificar se decorre exclusivamente de compras realizadas pela apelada ou se inclui a incidência de juros, correção monetária e capitalização. A ausência de documentação detalhada sobre a
EVOLUÇÃO DO DÉBITO
compromete a transparência da cobrança e inviabiliza a análise da sua regularidade, impedindo a verificação da origem e da legalidade de eventuais encargos aplicados, os quais também foram impugnados pela apelada.

Além disso, verifica-se que as faturas apresentadas não discriminam as compras ou despesas que originaram o débito, mas apenas indicam a cobrança do débito e seus encargos, como a multa incidente sobre o saldo devedor, além de duas “parcelas simples”, tampouco detalhadas, nos valores mensais de R$ 11,88 e R$ 44,80.

Oras, com razão, a apelada em sua contestação afirmou, a um, inexistir qualquer previsão contratual ou prévio conhecimento da consumidora no tocante à multa aplicada à dívida, a dois, que estaria impossibilitada de pagar ou questionar os valores cobrados, já que não consta detalhamento de dívida de forma clara e precisa.

Desse modo, embora a ausência do documento contratual não invalide o reconhecimento da relação jurídica entre as partes, caberia à requerente e apelante apresentar outros elementos probatórios que permitissem a comprovação da origem e da evolução do débito cobrado. No entanto, não foram juntados aos autos documentos suficientes para demonstrar, de forma clara e detalhada, a
composição do saldo devedor
, o que compromete a exigibilidade da cobrança na presente hipótese, justificando a manutenção da sentença de improcedência do pleito autoral.

Aliás, a apelante alega ter demonstrado, de forma inequívoca, a utilização do cartão pela apelada, apresentando, em suas razões recursais e na petição inicial, um "
print
" de tela extraído de seu sistema (fl.10 Id 10452246), contendo um resumo das faturas fechadas. No entanto, esse documento não se presta ao fim pretendido, pois não discrimina as compras realizadas, os encargos incidentes ou a forma de composição do saldo devedor, impedindo a adequada verificação da legitimidade da cobrança.

Ademais, a ausência do Termo de Adesão ou das Condições Gerais do Cartão de Crédito compromete a validade da cobrança da multa incidente nas faturas, uma vez que não há comprovação do percentual pactuado, dos critérios para sua aplicação, sequer da prévia informação à parte devedora quanto a essa penalidade. A inexistência de documentação que ateste expressamente a previsão contratual da multa inviabiliza sua exigibilidade. Sem a devida comprovação documental das condições contratuais aplicáveis, não se pode presumir a legitimidade da exigência desses encargos, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de transparência nas relações de consumo, nos termos do artigo 51, IV e X, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, ainda que se reconheça a inexistência de exigência legal para a apresentação do contrato assinado, considero insuficiente a prova documental juntada aos autos para demonstrar a origem e a composição do débito cobrado. Destaco, ainda, que houve inversão do ônus da prova por decisão interlocutória proferida nos autos, a qual não foi impugnada pelo apelante, consolidando sua obrigatoriedade de comprovar a regularidade da cobrança, ônus do qual não se desincumbiu.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Sem majoração dos honorários na forma do art.85, §11 do CPC por já ter sido arbitrado o percentual limite previsto no §2º do mesmo artigo legal na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5004874-57.2022.8.08.0006

APELANTE:
DACASA CONVOLATA S/A – EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA

APELADA:
SUELI PEREIRA ESTEVAM

RELATORA:
DESEMBARGADORA
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOGAL
:
DESEMBARGADOR A
RTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores,
rememorando trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta por DACASA CONVOLATA S/A – EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA (antiga DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO), em face da Sentença de id 10452244, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz (ES) que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor de Sueli Pereira Estevam, julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

A eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, externou posicionamento no sentido de que
“embora a ausência do documento contratual não invalide o reconhecimento da relação jurídica entre as partes,
caberia à requerente e apelante apresentar outros elementos probatórios que permitissem a comprovação da origem e da evolução do débito cobrado
. No entanto, não foram juntados aos autos documentos suficientes para demonstrar, de forma clara e detalhada, a
composição do saldo devedor
, o que compromete a exigibilidade da cobrança na presente hipótese, justificando a manutenção da sentença de improcedência do pleito autoral”
, razão pela qual conheceu do recurso para a ele negar provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

O eminente Desembargador Robson Luiz Albanez acompanhou o judicioso voto de relatoria.

Após análise do feito, sem maiores delongas, estou por acompanhar o judicioso voto proferido pela eminente Relatora para, de igual forma, negar provimento ao recurso.

É como voto.